Tribunal: TJSP
Processo: 2175591-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação Judicial. Bloqueio de ativos financeiros. Competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a manutenção de atos de constrição sobre o patrimônio da devedora, em atenção ao princípio da preservação da empresa, mesmo que o crédito tenha natureza extraconcursal. RECURSO PROVIDO.